Tribunal: STJ
Processo: 0336540-43.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1032445 - ES (2025/0336540-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: A L F
ADVOGADOS
: ERFEN JOSÉ RIBEIRO SANTOS - ES004150
VALDIR LAVORATO - DF048512
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
PRINCÍPIO
DA
CORPUS
DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do
impetrado em favor do agravante.
habeas corpus
2. A decisão monocrática fundamentou-se na inadequação da via processual
eleita, considerando que o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em casos de
flagrante ilegalidade, e na ausência de flagrante ilegalidade, uma vez que a
pretensão absolutória demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório,
incompatível com a via estreita do
.
writ
3. O agravante sustentou que a decisão monocrática conferiu valor jurídico
equivocado ao depoimento da vítima, alegando que a análise das contradições
não configuraria reexame de provas, mas sim revaloração jurídica.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido, considerando que o agravante não impugnou especificamente todos
os fundamentos da decisão monocrática, em especial o fundamento da
inadequação da via eleita.
III. Razões de decidir
5. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte refute, concreta e
efetivamente, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento da insurgência, conforme
§ 1o, do CPC, c/c o
o,
art. 1.021,
art. 3
do CPP e a Súmula n. 182/STJ. A ausência de ataque a fundamento autônomo e
suficiente para a manutenção do julgado impede o conhecimento do recurso.
7. No caso, o agravante não impugnou de maneira específica e suficiente o
primeiro fundamento da decisão monocrática, relativo à inadequação da via
processual eleita.
Documento eletrônico VDA53063867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/12/2025 19:06:08
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 84f5ced0-3dfe-4c27-b33f-6ebddf92abf8

IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
CPC,
art. 545;
art. 1.001.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 841.050/ES, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em 08.10.2024; STJ, AgRg no HC 957.293/PR, Min. Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11.12.2024; STJ, AgRg no RHC 187.667
/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29.04.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53063867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/12/2025 19:06:08
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 84f5ced0-3dfe-4c27-b33f-6ebddf92abf8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1032445 - ES (2025/0336540-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: A L F
ADVOGADOS
: ERFEN JOSÉ RIBEIRO SANTOS - ES004150

VALDIR LAVORATO - DF048512
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
PRINCÍPIO
DA
CORPUS
DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do
impetrado em favor do agravante.
habeas corpus
2. A decisão monocrática fundamentou-se na inadequação da via processual
eleita, considerando que o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em casos de
flagrante ilegalidade, e na ausência de flagrante ilegalidade, uma vez que a
pretensão absolutória demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório,
incompatível com a via estreita do
.
writ
3. O agravante sustentou que a decisão monocrática conferiu valor jurídico
equivocado ao depoimento da vítima, alegando que a análise das contradições
não configuraria reexame de provas, mas sim revaloração jurídica.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido, considerando que o agravante não impugnou especificamente todos
Documento eletrônico VDA52638464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:24
Código de Controle do Documento: 5f815404-1870-48f9-b5eb-e30304d03dd8

os fundamentos da decisão monocrática, em especial o fundamento da
inadequação da via eleita.
III. Razões de decidir
5. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte refute, concreta e
efetivamente, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento da insurgência, conforme
§ 1o, do CPC, c/c o
o,
art. 1.021,
art. 3
do CPP e a Súmula n. 182/STJ. A ausência de ataque a fundamento autônomo e
suficiente para a manutenção do julgado impede o conhecimento do recurso.
7. No caso, o agravante não impugnou de maneira específica e suficiente o
primeiro fundamento da decisão monocrática, relativo à inadequação da via
processual eleita.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
CPC,
art. 545;
art. 1.001.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 841.050/ES, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em 08.10.2024; STJ, AgRg no HC 957.293/PR, Min. Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11.12.2024; STJ, AgRg no RHC 187.667
/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29.04.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A L F contra decisão monocrática
(Fls. 170-176) que não conheceu do habeas corpus impetrado em seu favor.
O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma,
pois teria incorrido em equívoco ao analisar o acervo probatório que embasou a
condenação. Argumenta que a decisão agravada conferiu valor jurídico equivocado ao
depoimento da vítima, o qual alega ser contraditório e incoerente, e que a análise dessa
contradição não configuraria reexame de provas, mas sim revaloração jurídica.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que, reformando-se a
decisão singular, seja conhecido e provido o habeas corpus original.
Documento eletrônico VDA52638464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:24
Código de Controle do Documento: 5f815404-1870-48f9-b5eb-e30304d03dd8

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido.
A decisão monocrática agravada não conheceu da impetração com base em dois
fundamentos autônomos e suficientes. O primeiro consistiu na inadequação da via
processual eleita, destacando que o
não pode ser utilizado como substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio ou de revisão criminal, especialmente após o trânsito em julgado da
condenação, ressalvadas hipóteses de flagrante ilegalidade. O segundo fundamento
assentou que, ainda que superado o óbice anterior, não se vislumbrava flagrante
ilegalidade, pois a pretensão absolutória demandaria profundo revolvimento do conjunto
fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
.
writ
Nas razões do presente agravo regimental, observa-se que o agravante limitou
sua insurgência a combater o segundo fundamento da decisão agravada. Toda a
argumentação recursal concentra-se na tese de que a análise das supostas contradições no
depoimento da vítima configuraria mera revaloração jurídica da prova, e não revolvimento
fático, buscando afastar o óbice ao exame do mérito da impetração.
Ocorre que o agravante deixou de impugnar, de maneira específica e suficiente,
o primeiro fundamento da decisão monocrática: a manifesta inadequação da via eleita,
consubstanciada na utilização do
como sucedâneo de revisão criminal.
habeas corpus
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, em atenção
ao princípio da dialeticidade recursal, incumbe ao agravante o dever de impugnar
especificamente todos os fundamentos que sustentam a decisão agravada. A ausência de
ataque a fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado impede o
conhecimento do recurso.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE DE
MUNIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR
O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO
CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Nos termos da jurisprudência
desta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos
os fundamentos estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a
decisão pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal
4. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na
de Justiça).
inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido. (...).
(AgRg no HC n. 841.050/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
grifamos).
08/10/2024,
11/11/2024;
Documento eletrônico VDA52638464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:24
Código de Controle do Documento: 5f815404-1870-48f9-b5eb-e30304d03dd8

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FRAUDE PROCESSUAL E
ESTELIONATO. NULIDADE. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE
RECORRER. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. 1. De acordo
com o entendimento deste Tribunal Superior, "à luz do princípio da
dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de
fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da
ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos
da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no
relator
REsp n. 1.854.348/MS,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
16/6/2020,
23/6/2020)
. Precedentes. 2. Nesse contexto, "o ônus imposto pelo princípio da
dialeticidade é corolário das categorias lógicas e abstratas do processo e
incide em todos os meios de impugnação de decisões judiciais, inclusive o
habeas corpus" (AgRg no HC n. 713.800/SP, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
). 3. Conforme
26/4/2022,
3/5/2022
asseverado na decisão monocrática ora combatida, o agravante manejou
diversos expedientes processuais nesta Corte em decorrência da Ação Penal n.
0008785-70.2019.8.16.0031, deflagrada em seu desfavor, em razão da prática
dos delitos de estelionato e fraude processual (arts. 171, caput, e 347,
parágrafo único, ambos do Código Penal). 4. Não se conheceu da impetração,
pois a estratégia adotada pela defesa na utilização de meios impugnativos
consecutivamente inadmissíveis sinaliza abuso do direito de recorrer e fere a
dignidade da justiça, devendo ser rechaçada. 5. Em vez de rebatar os
fundamentos que impediram o conhecimento da impetração, o recorrente se
limita a insistir nas mesmas teses apresentadas na inicial do habeas corpus.
6. Quanto ao agravo de e-STJ fls. 119/123, conforme dispõe o
do
art. 1.001
Código de Processo Civil, não é cabível agravo regimental contra despachos,
por não terem estes conteúdo decisório. 7. Agravos regimentais não conhecidos
(e-STJ fls. 91/103 e 119/123). (AgRg no HC n. 957.293/PR, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/12/2024,
grifamos).
16/12/2024;

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. IMPOSSIBILIDADE.
UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A interposição de dois
recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento
do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da
unirrecorribilidade das decisões. 2. É condição necessária à admissibilidade
de qualquer recurso que a parte interessada impugne todos os fundamentos da
decisão combatida. 3. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a
demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum
atacado, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou a
repetição dos termos já expostos no recurso. 4. A defesa impetrou habeas
corpus perante esta Corte Superior, em que buscava a aplicação retroativa do
acordo de não persecução penal e a declaração de nulidade. Na decisão
agravada, o writ foi indeferido liminarmente com base em dois fundamentos.
Documento eletrônico VDA52638464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:24
Código de Controle do Documento: 5f815404-1870-48f9-b5eb-e30304d03dd8

Neste regimental, a defesa não rebateu, como seria de rigor, ambas as razões
de decidir da decisão monocrática - cada qual suficiente, por si só, para
manter a conclusão do decisum -, motivo pelo qual o agravo não comporta
5. Agravo regimental não conhecido.
conhecimento.
(AgRg no RHC n. 187.667/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
29/4/2024,
2/5/2024;

Aplicável, portanto, o óbice consolidado no enunciado da Súmula 182 do
Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Dessa forma, na ausência de impugnação específica a todos os pilares da decisão
monocrática, o não conhecimento do agravo regimental é medida que se impõe.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52638464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:24
Código de Controle do Documento: 5f815404-1870-48f9-b5eb-e30304d03dd8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.032.445 / ES
Número Registro: 2025/0336540-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00010061720188080033 10061720188080033
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SILVANA BATINI CESAR GÓES

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VALDIR LAVORATO
ADVOGADO
: VALDIR LAVORATO - DF048512
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: A L F
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A L F
ADVOGADOS : ERFEN JOSÉ RIBEIRO SANTOS - ES004150
Documento eletrônico VDA53024136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:44:36
Código de Controle do Documento: c212863b-4c5a-4961-bf91-dc73d677b238

VALDIR LAVORATO - DF048512
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:44:36
Código de Controle do Documento: c212863b-4c5a-4961-bf91-dc73d677b238